Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXECUÇÃO PROLONGADA NO TEMPO. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIRMADA POR PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Por se tratar de crime de natureza permanente, em que a execução se protrai na corrente do tempo até a finalização da restrição da liberdade da vítima do roubo, a competência é firmada pela regra da prevenção, conforme os arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal. 1. 1. Competente para processar e julgar o feito o Juízo que primeiro conheceu do fato.
2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara Criminal do Gama/DF.